Tribunal: TJDFT
Processo: 0735877-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PERÍCIA MÉDICA DO IML. DESNECESSIDADE. PARTE CIENTE DA DATA DE REALIZAÇÃO DO EXAME. NÃO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO.

1.Não há nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa/produção de provas se os autos revelam que a produção da prova pericial não se realizou por culpa exclusiva da autora, que, mesmo tendo, por duas vezes, novas oportunidades de submeter-se ao exame técnico do IML, deixou de apresentar-se para a avaliação médica.

2. Diante deste cenário, não há se falar em necessidade de intimação pessoal da autora/apelante, que estava mais do que ciente da necessidade de comparecimento para realização da perícia e teve mais de uma oportunidade para tanto, mas preferiu manter-se inerte, mesmo advertida de que arcaria com o ônus da prova não produzida.

3. Recurso conhecido e improvido.